Tribunal: CARF
Processo: 10410.004493/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004493/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.371 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
CONTRATOS NULOS.
A Constituição Federal prevê que os trabalhadores, mesmo sem vínculo
empregatício, estão amparados pelo Regime Geral de Previdência Social.
A nulidade do contrato de trabalho com órgão público por ausência de
concurso público não afasta a obrigação de recolhimento das contribuições
previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DA GFIP.
A empresa é obrigada a informar mensalmente, por intermédio da GFIP, os
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e
outras informações pertinentes, consoante o art. 32, inciso IV, da Lei n°
8.212/91, no prazo fixado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Se não
o faz, incorre em infração ao dispositivo legal, devendo suportar a penalidade
dele decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), que julgou improcedente impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004493/2009-25
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004493/2009-25

apresentada contra os lançamentos constantes dos Autos de Infração de e-fls. 2 a 4, relativos à
exigência de multas pelo atraso na entrega da GFIP, prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/1991,
relativas às competências 01 a 13/2005.
O recorrente apresentou impugnação ao lançamento, alegando, em suma, que os
lançamentos devem ser anulados tendo em vista que em 2005 a autarquia somente possuía em
seu quadro trabalhadores ingressos de forma irregular, que não se submeteram a concurso
público, e que por isso os proventos a eles pagos não gerariam para a autarquia encargos
previdenciários, pois os empregados não estariam enquadrados no conceito de segurado da
previdência social, eis que os contratos de trabalho eram nulos; que essa questão já está
pacificada no âmbito judicial, eis que a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) já
firmou entendimento de que a contratação de servidor público após a Constituição da República
de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no art. 37, II, e § 2°,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número
de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos
depósitos do FGTS (juntou decisões judiciais para fundamentar seu argumento); que portanto
não entregou as GFIP porque não tinha segurados obrigatórios a informar; que não havendo a
obrigação principal não haveria a obrigação acessória. Requer a anulação do débito.
A DRJ/REC julgou improcedente a impugnação sob os seguintes argumentos (e-
fls. 46/47):
1 - As citadas irregularidades na contratação de empregados pela Autarquia não eximem
o órgão público de responder pelas contribuições incidentes sobre as remunerações pagas, conforme art.
118 do CTN;
2 - Ocorrendo a remuneração de empregado a qualquer titulo isso se enquadra
perfeitamente no conceito de salário-de-contribuição para o Regime Geral de Previdência Social, trazido
pelo art. 28 da Lei 8.212/91;
3 - As decisões judiciais citadas na impugnação foram emitidas em processos nos quais o
Interessado não é parte. Logo, tais decisões não se aplicam à relação entre o mesmo e o Fisco. Sem
razão, portanto, a Autarquia, ao considerar que nada devia ao INSS; tanto que a Fiscalização fez o
respectivo lançamento;
4 - que, além das contribuições relacionadas a empregados “comuns', também houve o
lançamento de contribuições incidentes sobre remunerações de contribuinte individual e do diretor do
órgão à época (processo lO4l0.004495/2009-14, AI 37.121 .973-6), e os argumentos da Autarquia
quanto a irregularidades por certo não se aplicam à nomeação do próprio diretor. Logo, é obrigatória a
entrega de GFIP, dado que não há motivo para se falar em total inexistência de obrigação principal no
período investigado.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2010 (e-fls. 50), o
recorrente apresentou o presente recurso voluntário em 22/12/2010 (e-fls. 52 a 57), no qual
pretende a reforma da decisão de primeira instância, devolvendo para apreciação desta esfera
recursal os mesmos argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004493/2009-25

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no recurso.
Mérito
A discussão dos presentes dos autos se limita à obrigatoriedade ou não de
apresentação, no prazo, da obrigação acessória prevista no art. 32, IV, da Lei no 8.212/91,
segundo o qual a empresa é obrigada a declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esse órgão, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS, obrigação esta que se materializava, na época do lançamento, pela entrega da
GFIP.
O art. 32-A da mesma Lei assim prevê:
Art. 32-A O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
...
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
...
O recorrente alega que não tinha segurados obrigatórios a informar e que,
portanto, não havendo a obrigação principal não haveria a obrigação acessória.
Inicialmente, cabe frisar que, conforme § 9o do art. 32 da Lei no 8.212/91, “ A
empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput deste artigo ainda
que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber,
a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei”. Dessa forma, o simples fato de não apresentar a
Declaração, estando a empresa obrigada a tal, por si só já é fato gerador da multa aplicada.
No que diz respeito à incidência ou não das contribuições previdenciárias sobre os
contratos “nulos”, isto é, aqueles que segundo a recorrente referem-se a trabalhadores que não
prestaram concurso público, é bem verdade que conforme a Súmula 363 do TST, citada pelo
recorrente, no sentido de que “A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988,
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e §2o,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores
referentes aos depósitos do FGTS.”, não afastou a necessidade de recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre os salários pagos de forma que, sendo devidos os salários
dos contratados, resta existente a obrigação tributária, qual seja o recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004493/2009-25

E nem poderia tal súmula entender nesse sentido, já que a Constituição Federal
instituiu expressamente no seu art. 195, I, alínea “a” que:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(...)
Dessa forma, incidem as contribuições previdenciárias sobre as verbas
correspondentes a rendimentos pagos em decorrência da prestação de serviços, ainda que sem
vínculo de emprego, a serem vertidas ao Regime Geral de Previdência Social, ao qual os
trabalhadores estariam vinculados.
Da mesma forma, a Lei no 8.212/91, que “Dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências”, assim determina:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I-
vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Quanto à alegação de que os contratos de trabalho seriam nulos, eis que
celebrados a partir de 1988 sem que tenha havido submissão a concurso público, inexistindo,
portanto, relação de emprego válida capaz de gerar efeitos jurídicos, tem-se que a validade da
relação jurídica que dá embasamento à remuneração é irrelevante à ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária, que se dá pela simples verificação do fato jurídico, qual seja, a
retribuição pelo trabalho, qualquer que seja a sua forma, mesmo que sem vínculo empregatício,
de forma que a autarquia teria na época a obrigação de reter e recolher a contribuição
previdenciária incidente sobre os pagamentos dos trabalhadores, devendo ser mantida a
tributação dos valores pagos aos prestadores de serviços à autarquia, ainda que irregular o
vínculo de trabalho. Por consequência, sendo devida obrigação principal, é devida a obrigação
acessória, razão pela qual o lançamento deve ser mantido na íntegra.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.004493/2009-25

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital